Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722400-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIA BRANDAO DE ASSIS ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença (no 0708597-85.2023.8.07.0018) manejado por FLÁVIA BRANDÃO DE ASSIS ALMEIDA, exarou a seguinte decisão (ID 229623338 – autos de origem), in verbis: Da Inexigibilidade da obrigação. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade da obrigação se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Realizado o depósito judicial para adimplemento das RPVs, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, conforme já determinado nas decisões anteriores. (Grifo no original) Em suas razões (ID 72553186), o ente agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com vistas à desconstituição do título executivo oriundo do processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Alega que, na rescisória, foi requerida tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, que condiciona a validade de atos que importem aumento de despesa com pessoal à prévia dotação orçamentária, diante da violação literal ao art. 169, § 1o, I, da Constituição Federal, e ao art. 21, I, da LC 101/2000. Ressalta, ainda, que a interpretação adotada no acórdão exequendo contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema 864 da repercussão geral. Aponta a existência de risco de dano grave ao erário, considerando o volume de execuções individuais em curso, bem como a irreversibilidade dos pagamentos caso a ação rescisória seja julgada procedente. Destaca que o próprio TJDFT já concedeu efeito suspensivo em ações rescisórias de igual teor, citando, como exemplo, a ação n. 0714419-75.2024.8.07.0000. No tocante à inexigibilidade do título, o agravante sustenta que o acórdão exequendo constitui “coisa julgada inconstitucional”, por contrariar entendimento vinculante do STF no RE 905.357/RR (Tema 864 da repercussão geral). Argumenta que o título judicial desconsiderou os requisitos cumulativos previstos no art. 169, §1o, da CF/88 e nos arts. 16, 17 e 21 da LRF — dotação na LOA e previsão na LDO —, reconhecendo indevidamente reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. Defende que, nos termos do art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC, é inexigível a obrigação fundada em decisão que diverge de precedente vinculante do STF, cuja ratio decidendi tem efeito obrigatório. Ressalta, ainda, que o título afronta a jurisprudência consolidada da Suprema Corte quanto ao equilíbrio fiscal e à responsabilidade orçamentária, o que impõe a declaração de sua inexigibilidade. Sustenta violação ao art. 169, §1o, I, da CF/88 e ao art. 21, I, da LC 101/2000, bem como contrariedade ao entendimento do STF (Tema 864). Alega risco de dano irreparável ao erário diante da multiplicidade de execuções e aponta precedentes deste Tribunal que concederam efeito suspensivo em rescisórias semelhantes. Requer, assim, a reforma da decisão para determinar a suspensão do feito, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC. No que se refere ao efeito suspensivo, o agravante alega que a decisão recorrida desconsiderou o Tema 28 da repercussão geral, segundo o qual a expedição de requisitórios deve se limitar aos valores incontroversos. Sustenta que a cumulação da taxa SELIC com juros e correção monetária configura anatocismo, prática já afastada pela jurisprudência do TJDFT. Ressalta, ainda, a existência da ADI 7.435/RS, em trâmite no STF, que discute a constitucionalidade da aplicação da SELIC de forma consolidada, circunstância que reforça a probabilidade do direito e recomenda a suspensão do feito até seu julgamento. Aduz que a expedição de RPV com base em valores controvertidos pode acarretar prejuízo irreparável ao erário, dada a dificuldade de restituição e, diante da presença da plausibilidade jurídica e do risco de dano, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de limitar a execução apenas aos valores incontroversos. Pleiteia, assim, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até o seu julgamento definitivo e, no mérito, o provimento, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). Intimado a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso de agravo, ante a constatação de ausência de dialeticidade, o agravante limitou-se a repisar as teses recursais de mérito, sem adentrar a questão específica do cabimento, apesar da oportunidade para tanto (ID 72751344). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar. No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade. Isso porque não foram impugnados de forma específica os fundamentos da decisão agravada, a qual, pela transcrição lavrada no relatório, versou tão somente sobre a incidência da preclusão consumativa do tema “inexigibilidade da obrigação” e determinou a suspensão do feito, após realizado o depósito judicial para adimplemento das RPV’s, até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Todavia, a tese recursal do agravante não enfrenta o teor da decisão exarada, ao contrário, discorre, em extenso arrazoado, acerca de tópicos já alcançados pela preclusão, além de outros que não constituem objeto próprio do cumprimento de sentença, a exemplo da discussão acerca da inexigibilidade do título exequendo. Tais matérias, data vênia, não guardam pertinência com a decisão recorrida, que em nenhum momento apreciou a validade do título, a forma de atualização do crédito ou a modalidade de expedição de requisitórios. Em verdade, o recurso apresenta razões totalmente dissociadas da ratio decidendi, descurando de atacar especificamente a preclusão consumativa reconhecida pelo juízo de origem e a determinação de suspensão do feito condicionada ao depósito. A ausência de impugnação direta e pertinente conduz, portanto, ao não conhecimento do agravo de instrumento, por flagrante inobservância ao princípio de dialeticidade. Como consequência da violação ao pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe. Em reforço argumentativo, eis julgados sobre a temática: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. VÁRIAS PEÇAS RECURSAIS REGISTRADAS NO PJE CONTRA UMA MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AOS AGRAVOS INTERPOSTOS DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. II - EXAME ADMISSÍVEL EXCLUSIVAMENTE DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO MANEJADO PELO RECORRENTE. II. 1 - PRIMEIRA INSURGÊNCIA. RECURSO MANEJADO SEM A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE MOTIVOS ESPECÍFICOS PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA DECISÃO AGRAVADA. INCONFORMISMO COM O PROVIMENTO QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE A AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO MACULADO POR FALTA DE DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO TAMBÉM PARA O AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O art. 932, III, do CPC - no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo - atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que é pressuposto de admissibilidade dos recursos. 3. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento. 4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1666842, 07234846520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023 – g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE E PRUDÊNCIA. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. (Acórdão 1644179, 07288058120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022 – g.n.). Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes para a interposição de recurso contra esta decisão, porquanto se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC3. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator